Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721309-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ MACEDO GUIMARÃES AGRAVADA: CLÍNICA SUL DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Macedo Guimarães contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que deferiu penhora de 10% do valor líquido da sua aposentadoria até a satisfação do débito (proc. no 0707948-44.2018.07.0003, ID no 26966930, pág. 260). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteia a concessão da gratuita de justiça por alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência (ID no 26966928, pág. 1). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. O agravante declara que é servidor público e há provas de que recebe R$ 8.917,37 de aposentadoria, pelo cargo de analista de resíduos sólidos. Inexistem provas de que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Aliás, essa situação também traz questionamentos quanto ao patrocínio da sua defesa pela Defensoria Pública. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO